Tribunal: TJMT
Processo: 36162-81.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
11/05/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 706625-2 / 2021
Terça-feira, 11 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
80361624220188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80361624220188110001
Requerente: DAIANE ROSA DA SILVA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: DAIANE ROSA DA SILVA
CPF/CNPJ
08216085923
Beneficiário:
Conta Judicial 3400112187571
Valor: R$ 314,68 (trezentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos)
Autorizado: DAROLD & RIEGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 31.418.364/0001-10
Data de Emissão: 11/05/2021
Titular Conta DAROLD & RIEGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 31.418.364/0001-10
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2128 339091 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1198719286 1/1